Tribunal: TJES
Processo: 0017513-67.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017513-67.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não houve manifestação sobre a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da prova testemunhal impediu a comprovação de que a sinalização no local era inadequada.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preliminar suscitada; e (ii) saber se o indeferimento da prova testemunhal pelo juízo de primeiro grau configurou efetivo cerceamento de defesa capaz de anular a sentença.

III. Razões de Decidir
4. Constatada a omissão no acórdão de id. 18383724, uma vez que o relatório e a fundamentação do voto condutor focaram diretamente na análise do mérito da responsabilidade civil, deixando de enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa expressamente arguida no recurso. 5. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 6. Não configuração de cerceamento de defesa. A dinâmica do acidente — colisão traseira contra veículo parado — foi atestada por Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, documento com presunção de veracidade, o qual registrou que o local estava devidamente sinalizado com cones, fato corroborado por fotografias. Ausência de elementos mínimos capazes de infirmar a fé pública do documento policial, tornando inócua a prova testemunhal pretendida.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, fazendo constar a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, mantendo-se intacto o dispositivo e o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. 8. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova testemunhal inócua não configura cerceamento de defesa quando a prova documental técnica, dotada de presunção de veracidade, for suficiente para a formação do convencimento motivado do magistrado e para o deslinde da causa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
em face do v. acórdão (id.
18383724
) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais (id.
18566579
), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que esta Colenda Câmara não teria se manifestado sobre a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo de primeiro grau indeferiu a prova testemunhal por considerá-la desnecessária, mas fundamentou a improcedência justamente na ausência de provas das alegações autorais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, consequentemente, anular a sentença.

Devidamente intimados, os embargados HORTOPÁTIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresentaram contrarrazões respectivamente nos ids.
18993996
,
18993996
e
19063382
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0017513-67.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, J & B SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CIVIL E ELETRICA LTDA, IVAN DE JESUS CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
em face do v. acórdão (id. 18383724) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais (id. 18566579), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que esta Colenda Câmara não teria se manifestado sobre a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo de primeiro grau indeferiu a prova testemunhal por considerá-la desnecessária, mas fundamentou a improcedência justamente na ausência de provas das alegações autorais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, consequentemente, anular a sentença.

E, após análise detida do acórdão de id. 18383724, verifico que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão.

De fato, o relatório e a fundamentação do voto condutor focaram diretamente na análise da responsabilidade civil (mérito), sem enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa expressamente arguida nas razões de apelação. Passo, portanto, a integrar o julgado com a análise da referida questão.

O embargante alega que o indeferimento da prova testemunhal impediu a comprovação de que a sinalização no local do acidente era inadequada, o que configuraria cerceamento de defesa. Contudo, tal tese não merece prosperar.

Conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. No caso dos autos, a dinâmica do acidente foi registrada em Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) elaborado pela Polícia Rodoviária Federal. Referido documento goza de presunção de veracidade e atestou que o local estava devidamente sinalizado com cones. Além disso, fotografias colacionadas aos autos confirmam a presença da sinalização.

Considerando que a colisão foi traseira contra veículo parado e sinalizado, e que o autor não apresentou elementos mínimos capazes de infirmar a fé pública do documento policial, a prova testemunhal pretendida não teria o condão de alterar o convencimento motivado sobre a culpa exclusiva da vítima. Dessa forma, a prova documental e técnica já era suficiente para o deslinde da causa, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado ou o indeferimento de prova testemunhal inócua.

Saliento que o saneamento da omissão, embora necessário para a completa prestação jurisdicional, não altera a conclusão do julgamento. A rejeição da preliminar mantém intacto o reconhecimento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, tal como fundamentado no acórdão originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão de id. 18383724, fazendo constar a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, mantendo o dispositivo do julgado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)